Tribunal: TJES
Processo: 5000056-28.2020.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000056-28.2020.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: JONAS FRANCISCO ORLETTI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MERCADO PAGO. COMPRA REALIZADA EM SITE QUE NÃO POSSUI RELAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO PAGADORA. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA APENAS COMO EMISSORA DE BOLETO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5000056-28.2020.8.08.0040

Recorrente: MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA

Recorrido: JONAS FRANCISCO ORLETTI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8483590).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que deve ser decretada sua ilegitimidade passiva por não ser responsável pelos fatos;
b)
que não é fornecedora dos serviços contratados;
c)
que sua plataforma foi utilizada apenas como meio de pagamento.

O cerne da presente lide prende-se a apurar falha na prestação de serviço consistente na não devolução do valor por produto supostamente não entregue, bem como verificar a possibilidade de indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade da parte, verifico que razão assiste ao recorrente.

Explico.

O Mercado Pago presta serviço de gerenciamento de pagamentos, onde somente seria responsabilizado caso a compra tivesse sido realizada na plataforma do Mercado Livre, ou seja, caso em que há garantia prestada pelo recorrente em relação à transação comercial.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – PROCON – PLATAFORMA “MERCADO LIVRE” – MERCADO PAGO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA VIA DE REGRA – MULTA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – PRECEDENTES DO TJES - JUROS E CORREÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O Mercado Livre fornece um serviço de intermediação de vendas, através de uma plataforma digital, na qual vendedores ofertam seus produtos e eventuais transações são por ela intermediadas, contando com um programa de garantia que promete segurança nas compras realizadas pela plataforma. 2. Já o Mercado Pago somente presta serviço de gerenciamento de pagamentos, providenciando o repasse dos valores acordados entre vendedores e compradores, contudo, neste serviço, somente há garantia em relação à transação comercial caso o produto seja adquirido através da plataforma do Mercado Livre.
3. Dessa forma, entendo que nas transações realizadas por intermediação comercial do Mercado Livre, com a prestação do serviço de repasse de valores pelo Mercado Pago, ambas as fornecedoras respondem solidariamente por eventual prejuízo sofrido pelos consumidores. 4. Contudo,

nas hipóteses em que o consumidor realiza suas compras diretamente de outros fornecedores, sem a participação do Mercado Livre, nos quais o Mercado Pago somente presta o serviço de transferência dos valores referentes à transação, não há sua responsabilidade por eventual falha na entrega da mercadoria ou vício no produto, já que o serviço prestado se limita à execução das ordens de pagamento.

5. Diante das premissas acima adotadas, no caso vertente, denota-se que de todos os processos administrativos que foram anulados pelo juízo primevo, quais sejam, os de números 1.187 (no qual uma consumidora efetuou uma compra junto a determinante anunciante pagando pela plataforma Mercadopago), 946 (no qual um consumidor efetuou a venda de determinado produto pelo Mercado livre) e 985 (adquiriu do site da apelada do vendedor de apelido “Euro Digital”), ao meu sentir, a responsabilidade objetiva da recorrida encontra-se apenas naquela em que o consumidor realizou a transação na plataforma do Mercado Livre, isto é, processo administrativo nº 946. 6. Quanto ao valor da multa destaco que entendo ser possível, mesmo que excepcionalmente, a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. A teor de precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, “[...] ‘não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade” (TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019). 8. A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a sentença arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” devido. 9. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil. Por outro lado, os juros de mora incidem à razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme o disposto no art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/1997. 10. Logo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível, nº 0013762-91.2015.8.08.0347, 4º câmara cível, Tribunal de Justiça do ES, Magistrado: Telemaco Antunes de Abreu Filho)
original sem destaque

Nesta ordem de considerações, considerando que o recorrente prestou apenas o serviço de transferência de valores referentes à venda realizada pela loja Luadi Shop, tenho que merece total provimento o recurso inominado interposto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença objurgada e
JULGAR

IMPROCEDENTE
o pleito contido na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)